Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR AQUISIÇÃO DO BEM. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAMENTE DEMONSTRADAS. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE, COM MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE EXACERBADA. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação qualificada, praticada no exercício de atividade comercial, com a inequívoca demonstração de que, pelas circunstâncias do caso concreto, o acusado possuía plena ciência da origem ilícita do bem envolvido, não havendo que se falar, consequentemente, em desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal.
2. Aplicada pena superior a 4 e inferior a 8 anos a acusado reincidente, com maus antecedentes e culpabilidade exacerbada, correta a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
3. Apelação conhecida e não provida.